Tribunal: TCU
Processo: 038.805/2019-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 967/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 038.805/2019-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Andrea Rodrigues Chaves (XXX.273.041-XX); Dilma Rodrigues Chaves (XXX.103.471-XX); Diva dos Santos Chaves (XXX.889.241-XX); Eliane Eloisa Rodrigues Chaves (XXX.138.491-XX); Ilma Rodrigues Chaves (XXX.538.561-XX); Ivone de Oliveira (XXX.799.868-XX); Liciana Rodrigues Chaves (XXX.924.331-XX); Luci Mara Rodrigues Chaves (XXX.934.091-XX); Marcilia Cardoso de Oliveira (XXX.461.201-XX); Maria de Oliveira (XXX.287.178-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Nona Região Militar 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.